Tribunal: TJSP
Processo: 0020921-64.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
r 51/1985, a qual fora recepcionada pela Constituição da República. Direito à integralidade e à paridade de proventos que se reconhece. Policial que ingressou no serviço público anteriormente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Observância ao decidido pela colenda Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal mediante o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas 0007951-21.2018.8.26.0000. Portanto, apelação improvida.
(TJSP; Apelação Cível 0020921-64.2013.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:
Apelação. Aposentadoria especial. Escrivão de Polícia. Demonstração pelo ora apelado dos requisitos previstos na Lei Complementar 51/1985, a qual fora recepcionada pela Constituição da República. Direito à integralidade e à paridade de proventos que se reconhece. Policial que ingressou no serviço público anteriormente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Observância

Ementa:
Apelação. Aposentadoria especial. Escrivão de Polícia. Demonstração pelo ora apelado dos requisitos previstos na Lei Complementar 51/1985, a qual fora recepcionada pela Constituição da República. Direito à integralidade e à paridade de proventos que se reconhece. Policial que ingressou no serviço público anteriormente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Observância ao decidido pela colenda Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal mediante o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas 0007951-21.2018.8.26.0000. Portanto, apelação improvida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001040461.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 0020921-64.2013.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
IVAN SIMÃO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0020921-64.2013.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.763
APELAÇÃO 0020921-64.2013.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADO: IVAN SIMÃO ALVES.
VOTO 33.763.
EMENTA:
Apelação.
Aposentadoria
especial.
Escrivão de Polícia. Demonstração pelo
ora apelado dos requisitos previstos na
Lei Complementar 51/1985, a qual fora
recepcionada
pela
Constituição
da
República. Direito à integralidade e à
paridade de proventos que se reconhece.
Policial
que
ingressou
no
serviço
público anteriormente à entrada em vigor
das Emendas Constitucionais 20/1998 e
41/2003. Observância ao decidido pela
colenda
Turma
Especial
da
Seção
de
Direito Público deste Tribunal mediante
o julgamento do incidente de resolução
de
demandas
repetitivas
0007951-21.2018.8.26.0000.
Portanto,
apelação improvida.
Trata-se de apelação (folhas 111 a
128) interposta pela Fazenda do Estado de São
Paulo, à respeitável sentença (folhas 106 a 108)
pela qual, a propósito de mandado de segurança
cuja ação fora promovida por Ivan Simão Alves,
concedida a segurança a fim de que reconhecido o
direito do autor a obter aposentadoria especial,
nos termos dos artigos 40, parágrafo 4o, da
Constituição
da
República
e
1o,
I,
da
Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0020921-64.2013.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.763
Complementar
51/1985,
com integralidade de proventos e paridade com os vencimentos de
servidores da ativa, observada a remuneração
destinada a última classe por ele ocupada.
Essa apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ser de consideração o
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal relativo
ao Recurso Extraordinário 590.260-9 (tema 139); b)
conquanto assegurado ao recorrido o direito a
aposentadoria
especial,
não
serem
cabíveis
integralidade e paridade; c) houvera modificação
das formas de cálculo de proventos decorrente da
Emenda Constitucional 41/2003; d) observância ao
artigo 40, parágrafos 3o e 17, da Constituição
Federal e à Lei 10.887/2004; e) não subsistir o
direito à paridade; f) não preenchimento das
regras
de
transição
previstas
na
Emenda
Constitucional
47/2005;
g)
impossibilidade
de
pagamento de proventos com base no último nível;
h) logo, que se proveja esta apelação.
Malgrado intimado, esse apelado não
apresentou resposta (certidão: folhas 132).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0020921-64.2013.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.763
A propósito, desacolhe-se a alegação
dessa recorrente motivo de descrição resumida no
relatório deste voto -, porque de rigor manter-se
a concessão da segurança a fim de assegurar-se ao
autor o direito a aposentadoria especial com
integralidade e paridade de vencimentos.
Com efeito, nos termos do artigo 2o
da Lei Complementar Estadual 776/1994, a atividade
policial civil é considerada perigosa e insalubre2. Logo, para a hipótese ora sob
reapreciação, aplicável o artigo 40, parágrafo 4o,
II e III, da Constituição da República.3
Outrossim, prevê a Lei Complementar
51/1985, redação da Lei Complementar 144/2014, os
critérios
exigidos
para
a
aposentadoria
de
servidor público policial:
“Art. 1o O servidor público policial será
aposentado:
(...)
2 “Artigo 2° - A atividade policial civil, pelas circunstâncias em que deve ser prestada, é considerada
perigosa e insalubre.”
3 “§4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores: (....) ; II que exerçam atividades de risco; III cujas atividades
sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0020921-64.2013.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.763
II
-
voluntariamente,
com
proventos
integrais, independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição,
desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício
em cargo de natureza estritamente policial, se homem;
b)
após
25
(vinte
e
cinco)
anos
de
contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos
de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se
mulher.”
Por sinal, mediante o julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.817/DF, o
qual reafirmado com a apreciação do Recurso
Extraordinário 567.110/AC4, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu ter sido essa lei recepcionada
pela Constituição Federal.
Nesse sentido, também, é presente o
seguinte posicionamento do Órgão Especial deste
Tribunal a respeito da matéria mediante o julgamento do mandado de injunção
4 Acórdão, aliás, que está assim ementado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1o, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR
N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE
SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 1.
Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1O da Lei Complementar n.
51/1985 pela Constituição. 2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se
aposentar na forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os
requisitos exigidos pela lei. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0020921-64.2013.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.763
0521674-31.2010.8.26.0000:
“Mandado de Injunção. Servidor Público.
Aposentadoria especial. Insalubridade. Inépcia da inicial.
Ausência de pedido de cessação da mora legislativa.
Eventual concessão da ordem que não traduz edição de
preceito abstrato e geral, mas faz lei entre os litigantes
e se sujeita a condição resolutiva, qual seja, a edição do
ato legislativo omitido. Preliminar rejeitada. Aplicabilidade do art.
57
da
Lei
n.
8.213/91.
Inadmissibilidade. Existência de norma que regulamenta a
aposentadoria de policiais civis (LC n. 51/85 e LCEst. n.
1.062/2008). Inexiste contagem especial de tempo de serviço
desvinculado de aposentadoria especial. Dispositivos constitucionais invocados que não previram tal
possibilidade. Ordem denegada.”5
Daí
ter
essa
norma
aplicação
em
relação a aposentadorias de policiais civis.
No âmbito do Estado de São Paulo, é
de ser também considerada a Lei Complementar
Estadual 1.062/2008, a qual dispõe acerca da
5 Relator o desembargador José Santana, julgamento em 16 de março de 2011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0020921-64.2013.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.763
concessão de aposentadoria a esses policiais.6
Por
sinal,
consoante
consta
da
certidão de tempo de contribuição 3/2010 (folhas
47), o apelado ingressou no serviço público em
1978 (cargo de escrivão de Polícia a partir de 23
de agosto de 1982, ou seja, anteriormente à
entrada em vigor das Emendas Constitucionais
20/1998 e 41/2003).
Ademais, consoante esse documento,
para contagem de tempo com o escopo de
aposentadoria (7 de janeiro de 2010 folhas 47,
verso), contava ele mais de trinta (30) anos de
contribuição, bem como mais de vinte (20) na
prestação de serviço estritamente policial.
6 “Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão aposentados voluntariamente, desde que
atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - cinqüenta e cinco anos de idade, se homem, e cinqüenta anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil antes da vigência da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, sujeitando-se
apenas à comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício em atividade
estritamente policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei complementar.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0020921-64.2013.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.763
Logo, preenche esse autor os requisitos necessários para a aposentadoria
especial, segundo a supradita Lei Complementar.
Outrossim, porque o ingresso desse
apelado se verificou anteriormente à entrada em
vigor dessas Emendas Constitucionais (20/1998 e
41/2003), como supradito, é de rigor reconhecer-se
o direito à integralidade e à paridade de proventos. Por sinal, não têm aplicação as
regras de transição previstas nos artigos 6o da
Emenda Constitucional 41/2003 e 3o da Emenda
Constitucional
47/2005,
bem
como
a
Lei
10.887/2004, pois relacionadas a aposentadorias
comuns. E o caso ora sob reanálise refere-se a
aposentadoria especial, nos termos do artigo 40,
parágrafo 4o, II, da Constituição da República.
Em relação à paridade, não se olvida
ter a Emenda Constitucional 41/2003 modificado o
conteúdo
do
parágrafo
8o
do
artigo
40
da
Constituição Federal a fim de extinguir esse
proveito em relação a servidores da ativa e aos
proventos de inativos e pensões.
Porém,
essa
modificação
no
texto
constitucional não retroage a fim de atingir as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0020921-64.2013.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.763
pessoas que eram servidoras públicas ou estavam
aposentadas anteriormente à respectiva entrada em
vigor.
Aliás,
o
artigo
6o
dessa
emenda
constitucional contém a seguinte previsão:
“Art. 6o Ressalvado o direito de opção à
aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da
Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo
art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do
Distrito
Federal
e
dos
Municípios,
incluídas
suas
autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço
público até a data de publicação desta Emenda poderá
aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em
que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando,
observadas as reduções de idade e tempo de contribuição
contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a
preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
(...)”
A bem ver, ainda, é presente o
decidido pela colenda Turma Especial da Seção de
Direito
Público
deste
Tribunal
mediante
o
julgamento do incidente de resolução de demandas
repetitivas
0007951-21.2018.8.26.0000
(cujo
posicionamento, aliás, nos termos do artigo 927,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0020921-64.2013.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.763
III, do Código de Processo Civil7, é vinculante):
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. Aposentadoria especial de policiais civis.
Integralidade de proventos e paridade. Art. 1o, II da LCF
no51/85, com redação dada pela LCF no 144/14; LCE no
1.062/08; artigo 40, § 4o, da Constituição Federal e
Emendas Constitucionais no 2/98, 41/03 e 47/05. Afetação de
recurso pelo STF (RE 1162672/SP Tema 1.109). Incidente
admitido em data anterior à afetação. Precedência que
afasta a aplicação do art. 976, § 4o do CPC. Requisito
temporal diferenciado para a aposentadoria. Previsão do
art. 40, § 4o, da Constituição Federal, de estabelecimento
de requisitos distintos para a aposentadoria de servidores
sujeitos a risco ou a condições de trabalho particularmente
gravosas. Lei Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro
de 1985, recepcionada pela Carta de 1988 (RE 567.110/AC
Tema 26). Legislação do Estado de São Paulo que admite o
caráter perigoso e insalubre da atividade policial civil.
Prevalência da normativa federal sobre regramento local
quanto aos requisitos a serem observados.
Integralidade.
Proventos
integrais
são
aqueles correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria
7 “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
(...)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0020921-64.2013.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.763
(artigo 6o, caput, da Emenda Constitucional no 41/03).
Conceito de aplicação obrigatória para os servidores
alcançados pela Emenda. Afirmação da constitucionalidade de
norma
administrativa
que
veicula
acepção
diversa
insuficiente para que esta seja oposta ao texto da Emenda à
Constituição Federal, em relação aos servidores que a
promulgação desta encontrou em atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03
estende aos servidores que tenham ingressado até a data de
sua publicação. Art. 4o da Emenda que impõe a paridade na
contribuição. Necessidade de que seja observada também na
retribuição.
Restrições
à
disciplina
fixada
pelo
Constituinte Originário que comportam interpretação também
restritiva, de modo a “preservar, tanto quanto possível, as
expectativas jurídicas que a anterior lei terá criado aos
beneficiários na formação de seus direitos”. Intelecção do
art. 40, § 8o, da Constituição Federal que, sob essa
premissa, leva à conclusão de que a lei que estipula os
reajustes destinados a preservar, em caráter permanente, o
valor real dos proventos de servidores é aquela que confere
reajustes aos vencimentos dos servidores em atividade.
Inexigibilidade do cumprimento de regras de
transição. Integralidade e paridade que, asseguradas ao
conjunto dos servidores públicos ingressados até a data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, com maior
razão se estendem aos que exercem funções para as quais o §
4o do art. 40 da Constituição Federal admite requisitos de
aposentadoria distintos. Inauguração de nova discussão
perante o Supremo Tribunal Federal indicativa do reconhecimento, pelo Pretório Excelso, de que as
vicissitudes distintas a que estão sujeitos podem dar azo à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0020921-64.2013.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.763
dispensa das exigências temporais dirigidas aos demais
servidores.
Aposentadoria
dos
policiais
que
não
se
revestiria de caráter especial, nem os premuniria contra
vicissitudes a que a passagem do tempo os submete de modo
mais
intenso
se
restasse
igualada,
justamente
no
preenchimento de requisitos de idade e tempo, às demais
aposentadorias. Dispensa desse preenchimento que, no caso
dos servidores alcançados pela Emenda no 41/03 é o único
traço de especialidade a ser preservado. Alteração constitucional que, promanada do Poder Constituinte
Derivado, “deve deixar substancialmente idêntico o sistema
originário da Constituição”.
Tese firmada: Para os policiais civis que se
encontravam em exercício na data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da
Lei
Complementar
no
51/85
assegura
o
direito
à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em
que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes
destes,
considerada
a
remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e art.
7o da referida Emenda Constitucional. Caso concreto em que
se nega provimento à remessa necessária e ao apelo da
Fazenda Pública.”8
Daí ter esse recorrido direito à
integralidade e à paridade de proventos.
Ainda é de relevo dever ser observada
a remuneração relacionada à classe ocupada por
esse apelado no momento da aposentadoria, pois a
8 Relator o desembargador Bandeira Lins, julgamento em 25 de outubro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0020921-64.2013.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.763
exigência contida no artigo 40, parágrafo 1o, III,
da Constituição Federal se refere à permanência
por cinco (5) anos no cargo efetivo em que se
verificará o ato de aposentação.
E
a
alteração
de
classe
não
consubstancia ascensão a cargo outro.
Logo, prescindível, na hipótese em
foco,
a
observância
à
supradita
regra
constitucional em relação à classe.
Nesse ponto, por sinal, destaca-se,
mutatis mutandis, aresto do Supremo Tribunal
Federal cuja ementa tem seguinte conformidade:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1o, III, DA CONSTITUIÇÃO.
PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
se orienta no sentido de que “a promoção por acesso de
servidor constitui forma de provimento derivado e não
representa ascensão a cargo diferente daquele em que já
estava efetivado” (AI 768.895, Rel.a Min.a Cármen Lúcia).
Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido
no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está
condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, §
1o,
III,
da
Constituição.
Precedentes.
Ausência
de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0020921-64.2013.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.763
regimental a que se nega provimento.”9
A
esse
respeito
ainda,
mutatis
mutandis, são de consideração acórdãos desta Corte
assim ementados:
“APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO Mandado de
segurança preventivo Agente da Polícia Civil Direito à
aposentadoria especial, nos termos da LCF no 51/85, com
redação dada pela LCF no 144/14, observada a integralidade
e a paridade remuneratória Ordem concedida Pretensão de
reforma Impossibilidade Recepção constitucional da LCF
no 51/85 já reconhecida pelo Col. STF Aplicação da LCE no
1.062/08 Direito à paridade e integralidade remuneratória
caracterizado
Ingresso no serviço público em data
anterior à publicação da EC no. 41/03 Observância do art.
40, §4o, da Constituição Federal, com a redação dada pela
EC no. 47/05 Questão definida pela Col. Turma Especial
desta Eg. Corte, em sede de IRDR - Precedentes
Não
provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao
reexame necessário.”10
“ADMINISTRATIVO - Escrivã de polícia -
Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria
especial - Integralidade e paridade - Cabimento - Ingresso
no serviço público anterior à EC 41/03 - IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000 - O requisito temporal de cinco
anos, previsto no art. 40, III, § 1o, da CF, refere-se ao
9 Agravo regimental no recurso extraordinário 590.762/RS, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgamento em 9 de dezembro de 2014.
10 Apelação 1070846-02.2019.8.26.0053, relatora a desembargadora Maria Olívia Alves, 6a Câmara de
Direito Público, julgamento em 31 de março de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0020921-64.2013.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.763
cargo, não à classe - Sentença de procedência confirmada -
Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.”11
Presentes
esses
fundamentos,
desacolhe-se a supradita alegação da Fazenda
Pública recorrente, motivo de descrição resumida
no supradito relatório.
Logo, de rigor manutenção da respeitável sentença, aliás, também, pelo
respectivo conteúdo.
Sem condenação em honorários advocatícios em razão da natureza da ação mandamental. À vista do exposto, nega-se
provimento à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
11 Apelação / remessa necessária 1005983-37.2019.8.26.0053, relator o desembargador J. M. Ribeiro de
Paula, 12a Câmara de Direito Público, julgamento em 10 de abril de 2020.